Tribunal: TJES
Processo: 0002522-66.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002522-66.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do extravio do processo administrativo que a originou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que considerou o extravio do processo administrativo fiscal causa de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, não permitindo o reexame da causa com o objetivo de alterar o entendimento jurídico esposado.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, concluindo que o extravio do processo administrativo prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita a verificação da regularidade da constituição do crédito tributário, inexistindo os vícios apontados pelo recorrente.

5)
A pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, desiderato inadmissível na via dos aclaratórios, porquanto eventual
error in judicando
desafia recurso próprio.

6)

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

7)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, se o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

3. O extravio do processo administrativo fiscal acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois impede o exercício da ampla defesa pelo contribuinte e o controle judicial sobre a regularidade da constituição do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.995.458/SP; STJ, REsp n. 2.052.228/DF; STJ, REsp n. 2.015.732/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Cinge-se a controvérsia recursal a perquirir se o extravio do processo administrativo que fundamentou a execução fiscal suprime a exigibilidade do título executivo.

A sentença objurgada julgou extinta a execução, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez e certeza, ao fundamento de que o extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a análise da regularidade do crédito e nega ao executado o acesso à ampla defesa.

Noutro viés, o apelante sustenta a validade da execução, ao argumento de que a reconstituição do processo administrativo seria suficiente para demonstrar a ocorrência do lançamento e a garantia do contraditório.

Pois bem. O recurso deve ser desprovido.

Para o deslinde da controvérsia, a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o extravio do processo administrativo prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita a verificação da regularidade da constituição do crédito tributário.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se o extravio do processo administrativo em que se lastreou a execução suprime a exigibilidade do título. É assente o entendimento de que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, o extravio do processo administrativo retira do contribuinte a amplitude de defesa, o que equivale, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, à inexistência do processo, provocando a nulidade do título pela perda da exequibilidade. (...) Assim, constatado o extravio do processo administrativo do qual se originou a dívida ativa, não há como subsistir a presunção legal de liquidez de certeza do título." (fls. 202-203, e-STJ).[...]

4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que "O extravio do processo administrativo impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes: REsp nº 686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp Nº 274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002." (REsp 945.390/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 20.9.2007, p. 266.).

5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2521108/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento: 17/06/2024. Data da Publicação: 24/06/2024.)

Sob esse prisma, os documentos apresentados na tentativa de reconstituição são insuficientes para a análise da regularidade do procedimento, conforme destacado pelo juízo primevo.

Com efeito, a documentação apenas descreve a prática do fato gerador, tornando inviável verificar se o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados no curso do processo administrativo, impedindo o controle judicial do ato.

Tal conclusão não destoa do entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em demandas análogas:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TESE 1.002 DO STF. CABIMENTO. SUMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Remessa necessária: Inexistindo o arquivo do processo administrativo fiscal resta inviabilizada a continuação da ação executiva, uma vez que o autuado sequer consegue obter informações sobre os valores que lhe estão sendo cobrados. II – Embora a cópia do processo administrativo fiscal não seja um requisito essencial para a propositura da ação executiva, a sua ausência prejudica o trâmite processual, impossibilitando que o julgador compreenda os atos praticados pelo Fisco. [...]. (TJES; Apelação Cível com Remessa Necessária N.º 0010600-05.2006.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 04/Out/2023)

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Como se vê, todos os pontos alegados, como a reconstituição do processo administrativo, foram

esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.